Tribunal: TJSP
Processo: 1107420-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Contrato de conta bancária e de serviço de "maquininha de cartão" – Tentativa de transferência indevida de quantia – Operação cancelada por suspeita de fraude – Estorno – Posterior transferência legítima pelo usuário, porém, cancelada – Sistema da ré que, injustificadamente, retirou da conta em seguida o valor estornado sob a rubrica

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Contrato de conta bancária e de serviço de "maquininha de cartão" – Tentativa de transferência indevida de quantia – Operação cancelada por suspeita de fraude – Estorno – Posterior transferência legítima pelo usuário, porém, cancelada – Sistema da ré que, injustificadamente, retirou da conta em seguida o valor estornado sob a rubrica de "Lançamento de saldo em duplicidade" – Defeito – Quantia não disponibilizada ao correntista – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno que não afasta o dever de indenizar (súmula 479 do STJ) – Decurso de tempo importante de privação do valor – Condenação à sua restituição – Dano moral também caracterizado – Indenização fixada – Valor adequado – Sentença mantida – Recurso desprovido.